Tribunal: STF
Processo: Rcl 43646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria violado o entendimento desta CORTE fixado nos julgamentos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5)
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    (...)
    Na ação trabalhista nº.0011671-31.2016.5.03.0008, ajuizada por SABRINA BARCELOS DOS REIS em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E ITAU UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, em virtude da suposta terceirização ilícita.
    Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, para reconhecer a ilicitude da terceirização.
    Iniciada a fase de liquidação, foi opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, no qual foi julgada improcedente. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes.
    Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização.
    Ressalta-se que, em virtude da repercussão geral reconhecida, têm-se a aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário.
    (...)
    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.
    (...)
    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado.
    Ao final requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente Reclamação, para que suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento (fl. 13)
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para voto/decisão (Gabinete do Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos).
    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
    No caso concreto, é inaplicável o entendimento firmado no Tema 360 da Repercussão Geral, no qual esta CORTE assentou a seguinte tese:
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Isso porque, o juízo reclamado observou corretamente o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    Consta no sítio eletrônico do TST que, no caso em análise, a estabilização da coisa julgada ocorreu em 14/8/2018; portanto em data anterior ao julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), no qual o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST.
    Por esse motivo, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 
    Nessa linha de entendimento, menciono os seguintes julgados: 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADE BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE NORMA COLETIVA DA CATEGORIA. VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À PARADIGMA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 1. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação na hipótese de a decisão do Supremo Tribunal Federal,cuja autoridade se pretende preservar, no caso, proferida na ADPF 324, ser posterior ao ato reclamado. 2. A fundamentação do Tribunal Regional do Trabalho quanto ao reconhecimento do direito às diferenças decorrentes da aplicação da convenção coletiva entabulada com o sindicato dos bancários, limitou-se à interpretação das Resoluções 3.110/2003 e 3.954/2011 do CNM à luz das Leis 4.595/1964, 8.935/94 e 10.406/2002 (Código Civil), sem versar sobre norma constitucional. (Precedente: ADPF 236, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25/10/2018). Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental desprovido (Rcl 37445 AgR, Relator ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 8/9/2020). 
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA APLICABILIDADE DA DECISÃO NA ADPF 324/DF A TODOS OS PROCESSOS EM QUE NÃO HOUVESSE COISA JULGADA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os Ministros deste Supremo Tribunal, durante o julgamento da ADPF 324/DF, reconheceram a necessidade de esclarecerem que a decisão proferida não afetaria os processos em relação aos quais existisse coisa julgada. II - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. IV Embargos de declaração rejeitados (Rcl 31755 AgR-ED-ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 06/08/2020). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente